Tribunal: STJ
Processo: 1407448-58.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230503 - MS(2025/0331511-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MATEUS LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621,
I, E 626, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE REFORMATIO
QUALITATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL ALTEROU O
IN PEJUS
MÉTODO DE CÁLCULO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO
CORPORAL. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA
JULGADA. PARECER DO MPF ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
PENAS REDIMENSIONADAS.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e074004e-b794-434c-a3a5-ce4aad7ea30f

RECURSO ESPECIAL No 2230503 - MS (2025/0331511-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MATEUS LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621, I,
E 626, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE REFORMATIO IN
QUALITATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL ALTEROU O
PEJUS
MÉTODO DE CÁLCULO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO
CORPORAL. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA.
PARECER DO MPF ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR. PENAS
REDIMENSIONADAS.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Mateus Lima Pereira
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no qual se insurge
art. 105, inciso III,
a
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Revisão
Criminal n. 1407448-58.2025.8.12.0000 (fls. 108/121):
REVISÃO CRIMINAL – PENA-BASE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA –
APRECIAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E EM SEDE RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – CONSUNÇÃO ENTRE POSSE E
DISPARO DE ARMA DE FOGO – NÃO CARACTERIZADA – LESÃO CORPORAL –
PRECEITO NORMATIVO SECUNDÁRIO DO § 13o DO
DO CP –
ART. 129
IRRETROATIVIDADE DA LEI MALÉFICA – RETIFICAÇÃO – CONCURSO
MATERIAL DE INFRAÇÕES – CUMULAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERDADE DISTINTAS – DETENÇÃO E RECLUSÃO – ADEQUAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL DO CRIME DE AMEAÇA – COM O PARECER, REVISIONAL
CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. Vislumbrando-se que o requerente, no tocante à pretensão de reanalisar o
comportamento da vítima, com reflexos na valoração da moduladora, deixa nítida a
intenção de reexame do convencimento realçado em pronunciamento de primeira e
segunda instâncias, sem que tenha apresentado fato novo algum, tampouco
especificado eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, não há como conhecer da demanda, porquanto realça mera reiteração e
Documento eletrônico VDA52501577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 2aec0b63-f3bf-4296-a8d8-2594f098b74b

utilização da revisão como sucedâneo, ou como se terceiro grau de jurisdição se
tratasse, culminando por incorrer na proibição prevista no parágrafo único do art. 622
do Código de Processo Penal.
2. Ausente o nexo de dependência entre as condutas de posse/porte de arma
de fogo de uso restrito e de disparo de arma de fogo, já que o vínculo que mantinha
com os artefatos bélicos não se restringia aos disparos especificados nos autos,
tanto é que não os possuía com esse propósito, inconteste a impossibilidade de
reconhecimento da consunção.
3. Ao se retroagir, em prejuízo do réu, o preceito normativo secundário da atual
redação do § 13o do
do CP, conferida pela
houve
art. 129
Lei 14.994/2024,
vulneração, além dos postulados da legalidade e da anterioridade, da própria
segurança jurídica, pelo que viável a revisão da dosimetria do crime de lesão
corporal, com dosimetria a partir das sanções mínima e máxima em abstrato de 01 a
04 anos, tal qual previsão da primitiva redação do dispositivo enfocado.
4. A lei penal não prevê a possibilidade de fixação de regime inicial fechado
para crimes apenados com detenção. Havendo concurso de infrações apenadas com
reclusão e detenção, a fixação dos regimes prisionais deve ocorrer separadamente, a
teor do que dispõem os artigos 69 e 76 do Código Penal. Assim, em relação ao delito
de ameaça, punido com detenção, em razão da negativação de moduladoras e da
reincidência, o regime inicial de cumprimento deve ser abrandado para o semiaberto,
ao passo que para os puníveis com reclusão fica mantido o fechado.
5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as
matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa
acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas
pretensões.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 148/160):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO EM PARECER – AFASTADA – PRETENSÃO DE
ACOLHIMENTO DE OMISSÃO – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR
DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERA INSATISFAÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EM PARTE COM O
PARECER, ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embora a intenção do embargante, diante do pedido formulado, seja de
alterar a quantidade de exasperação, e não apenas aclarar a fração utilizada para
incremento da sanção básica, é certo que, por se tratar de questionamento alusivo a
vício de omissão, portanto o mérito a ser aferido em embargos de declaração, a
matéria ora submetida deve ser conhecida, a fim de demonstrar que inexiste a
propalada mácula.
2. Os declaratórios têm a finalidade de sanar vícios específicos eventualmente
encontrados no julgado, consoante
do CPP, pelo que se consubstanciam em
art. 619
medida recursal de natureza integrativa destinada a afastar ambiguidade, desfazer
obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, não servindo, contudo, para
reexame da matéria decidida.
3. Não há falar em omissão se a única intenção é rediscutir matéria e
elementos já apreciados pela Corte, a fim de fazer prevalecer tese do embargante, o
que é defeso nesta via.
4. Adequada a exasperação da pena-base a partir de quantum até mesmo
inferior ao parâmetro de 1/8 incidente por vetor prejudicial, sobre a diferença entre as
penas máxima e mínima abstratamente cominadas no preceito normativo secundário,
consoante em regra se adota na Corte Superior, razão pela qual não há falar em
incidência de 1/6 sobre o mínimo legal, a despeito de ser o critério utilizado na
sentença, porquanto, ainda que em apreciação de recurso exclusivo da Defesa, o
Juízo ad quem pode utilizar, na dosimetria, critérios diversos, respeitando-se,
todavia, a proibição de reforma maléfica, ou seja, desde que mantida ou reduzida a
Documento eletrônico VDA52501577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 2aec0b63-f3bf-4296-a8d8-2594f098b74b

pena final originariamente fixada, o que foi respeitado no caso, em consonância com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam a individualização
da pena.
5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as
matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa
acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas
pretensões.
A parte recorrente alega violação dos arts. 621, I, e 626, parágrafo único,
ambos do Código de Processo Penal.
Sustenta que, na revisão criminal, apenas a matéria deduzida na inicial pode
ser apreciada; como a fração de exasperação da pena-base não foi objeto de
irresignação específica, o Tribunal de origem não poderia alterá-la ao redimensionar a
pena, sob pena de extrapolar os limites do pedido revisional.
Aponta, também, ofensa à coisa julgada e à vedação à
,
reformatio in pejus
afirmando não ser possível, em prejuízo do revisionando, modificar critérios fixados na
ação de conhecimento transitada em julgado, inclusive o método de exasperação da
pena-base (de 1/6 sobre o mínimo para 1/8 sobre o intervalo), ainda que mantida ou
reduzida a pena final.
Argumenta, no ponto, que houve “
qualitativa”, pois o
reformatio in pejus
Tribunal alterou o “método” de cálculo da pena-base do crime de lesão corporal,
mantendo o aumento de 8 meses (4 por vetorial) sobre uma pena mínima inferior (1 ano),
quando, na sentença, o acréscimo decorreu da fração de 1/6 sobre o mínimo de 2 anos
(fls. 169/173).
Propõe aplicar o mesmo critério da ação penal (1/6 sobre o mínimo) também
após a revisão, com redução proporcional da pena-base (fls. 172/173).
Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e provimento do Recurso
Especial para reconhecer a reformatio in pejus indireta e, como consequência, aplicar a
fração de exasperação adotada na ação penal transitada em julgado (1/6 partindo do
(fl. 173).
mínimo legal) –
Contrarrazões apresentadas às fls. 229/234.
O recurso foi admitido na origem (fls. 236/241).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo provimento da insurgência (fls. 254/261):
Documento eletrônico VDA52501577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 2aec0b63-f3bf-4296-a8d8-2594f098b74b

RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA,
DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO
FIXADA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REFORMATIO IN
PEJUS. CARACTERIZAÇÃO.
1. Conforme a jurisprudência dessa E. Corte Superior, “[...] na hipótese em que
é acolhido recurso exclusivo da defesa - ou seja, sem recurso da acusação - [...]
deve ser reduzida proporcionalmente a pena-base de acordo com o quantum
atribuído pelo juízo sentenciante para cada circunstância desabonada, sob pena de
se incorrer em evidente reformatio in pejus, pois, caso contrário, equivaleria a
aumentar, de ofício, a pena para cada vetor desfavorável, a despeito da ausência de
impugnação ministerial. Somente seria legítima a imposição de redução inferior - e
consequente atribuição de maior pena para cada vetor - se a Corte apenas
reforçasse a fundamentação já empregada na origem ou simplesmente procedesse à
mera correção de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo
como outra circunstância judicial negativa, o que não foi realizado no caso.” (
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
REsp n. 2.194.516/RS,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
DJEN
)
18/3/2025,
26/3/2025.
2. Parecer pelo provimento ao recurso especial, para reduzir para 1/6 a fração
de aumento estabelecida para cada circunstância judicial negativa na fixação da
pena- base relacionada ao crime de lesão corporal.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em revisão criminal que, por unanimidade, foi
conhecida em parte e parcialmente deferida, para: (i) aplicar ao crime de lesão corporal a
redação anterior do § 13 do
do Código Penal (pena de 1 a 4 anos), fixando a
art. 129
pena-base em 1 ano e 8 meses, com manutenção do aumento de 8 meses por duas
vetoriais negativas (culpabilidade e circunstâncias); e (ii) separar os regimes iniciais
conforme a espécie de pena, mantendo o regime fechado para as condenações por
reclusão e fixando regime semiaberto para a pena de detenção do crime de ameaça (fls.
115/120). Os embargos de declaração, opostos para esclarecer o critério de
exasperação, foram rejeitados, sob fundamento de inexistência de vícios e de
adequação do aumento adotado, com possibilidade de utilização de critério
diverso na dosimetria em julgamento exclusivo da defesa, desde que não agravada
(fls. 150/156 – grifo nosso).
a pena final
Pelos percucientes fundamentos, aos quais nada tenho a acrescentar, adoto
como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo
Subprocurador-Geral da República Mario Luiz Bonsaglia,
(fls. 257/260 – grifo
ipsis litteris
nosso):
[...]
Na dosimetria da pena relacionada ao crime de lesão corporal, na sentença
condenatória, considerada a pena mínima abstratamente cominada ao delito de 2
Documento eletrônico VDA52501577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 2aec0b63-f3bf-4296-a8d8-2594f098b74b

anos de reclusão (considerada a redação dada pela
ao preceito
Lei 14.994/2024
secundário do §13o do
do Código Penal), a pena-base foi fixada em 2 anos
art. 129,
e 8 meses de reclusão em razão da avaliação negativa de 2 circunstâncias judiciais:
culpabilidade do agente e circunstâncias do crime (e-STJ f. 15), levando a crer,
portanto, que foi utilizada a fração de 1/6 de aumento, estabelecida em 4
meses, para cada circunstância negativa.
A Corte de origem, ao julgar parcialmente procedente o pedido revisional,
considerou a irretroatividade do novo preceito secundário do 13o do
do
art. 129,
Código Penal. Com efeito, no que pertine ao crime de lesão corporal, alterou, para o
caso concreto, a consideração do
de pena mínima abstratamente cominada
quantum
ao delito – de 2 anos de reclusão para 1 ano de reclusão –, fixando, na sequência, a
pena-base, nos seguintes termos: [...]
Esse o quadro, verifica-se que foi alterada, em prejuízo do recorrente, a
fração de aumento – anteriormente fixada em 1/6 sobre a pena mínima – para
cada circunstância judicial considerada como negativa, tendo em vista que a
Corte de origem, diante do intervalo de pena corporal abstratamente cominada
ao delito a ser considerado (de 1 a 4 anos de reclusão – na antiga redação do
§13o do
do Código Penal), manteve o
de exasperação para
art. 129,
quantum
cada circunstância desfavorável, consistente em 4 meses de reclusão.
Dessa forma, muito embora não haja vinculação do magistrado a percentuais
fixos para nortear o cálculo da pena básica, sendo razoável e proporcional o critério
da instância de origem, consistente em cerca de 1/8 sobre a diferença entre as
previsões mínima e máxima do preceito secundário, é de se reconhecer, na
hipótese em exame, a caracterização de
, porquanto, não era
reformatio in pejus
possível à Corte de origem, na via da revisão criminal, alterar, em prejuízo do
réu, a fração de aumento da pena para cada circunstância judicial negativa.
Nesse sentido,
: “[...]
mutatis mutandis
na hipótese em que é acolhido recurso
exclusivo da defesa - ou seja, sem recurso da acusação - [...] deve ser reduzida
proporcionalmente a pena-base de acordo com o quantum atribuído pelo juízo
sentenciante para cada circunstância desabonada, sob pena de se incorrer em
evidente reformatio in pejus, pois, caso contrário, equivaleria a aumentar, de ofício, a
pena para cada vetor desfavorável, a despeito da ausência de impugnação
ministerial. Somente seria legítima a imposição de redução inferior - e consequente
atribuição de maior pena para cada vetor - se a Corte apenas reforçasse a
fundamentação já empregada na origem ou simplesmente procedesse à mera
correção de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
(
outra circunstância judicial negativa, o que não foi realizado no caso.”
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
REsp n. 2.194.516/RS,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Dessa forma, é de se dar provimento ao recurso especial para reduzir para
1/6 a fração de aumento estabelecida para cada circunstância judicial negativa,
na fixação da pena-base relacionada ao crime de lesão corporal,
redimensionando-se a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão; em razão da
aplicação do concurso material de crimes, restam as reprimendas definidas em
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês e 23 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto.
[...]
Conforme aferido, o Tribunal de origem extrapolou os limites do pedido da
revisão criminal ao manter o aumento de 8 meses na pena-base do crime de lesão
corporal, alterando o critério de cálculo – de 1/6 sobre o mínimo, adotado na sentença,
para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima –, o que configura reformatio
qualitativa e violação à coisa julgada.
in pejus
Documento eletrônico VDA52501577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 2aec0b63-f3bf-4296-a8d8-2594f098b74b

Ante o exposto,
ao recurso especial para reduzir a 1/6 a
dou provimento
fração de aumento estabelecida para cada circunstância judicial negativa na fixação da
pena-base relacionada ao crime de lesão corporal, redimensionando as penas do
recorrente nos termos da fundamentação.
Documento eletrônico VDA52501577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 2aec0b63-f3bf-4296-a8d8-2594f098b74b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.230.503 / MS
Número Registro: 2025/0331511-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09003402120248120016
14074485820258120000
1407448582025812000050000
1407448582025812000050001 9003402120248120016
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA54083330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:06
Código de Controle do Documento: 27711eb5-b3b4-45b6-8abe-6151d36c18a1

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:06
Código de Controle do Documento: 27711eb5-b3b4-45b6-8abe-6151d36c18a1